Tribunal: TJSP
Processo: 1004650-58.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome do autor. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.